Tribunal: STF
Processo: RE 1034054
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).